Tribunal: TJDFT
Processo: 0710851-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710851-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME, ESTILO OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA APELADO: FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA, ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME, ESTILO OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Defiro o pedido de adiamento, tendo em vista que, embora a sessão seja telepresencial, a infecção sintomática pelo SARS-CoV-2 prejudica a fala do causídico. Retire-se de pauta e inclua-se em pauta presencial posterior. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator